Tribunal: TJPA
Processo: 0004035-86.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004035-86.2018.8.14.0040

APELANTE: REGINALDO QUEIROZ DE SOUZA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:
0004035-86.2018.8.14.0040

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
REGINALDO QUEIROZ DE SOUZA

APELADO:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Reginaldo Queiroz de Souza contra a sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A parte autora, agora recorrente, alega cerceamento de defesa ante a ausência manifestação do Juízo de primeira instância acerca da impugnação ao laudo pericial;

2.
A ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial apresentado pelo apelante configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no artigo 477 do Código de Processo Civil;

3
. É imprescindível que o juiz de primeira instância analise a impugnação ao laudo pericial e intime o perito para esclarecer os pontos controversos levantados pelo apelante, garantindo assim a correta instrução processual e a aplicação do devido processo legal;

4
. Recurso provido. Sentença anulada e autos remetidos ao Juízo de origem para regular tramitação do feito.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINALDO QUEIROZ DE SOUZA,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas,
nos autos da
AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS – INSS.

Historiando os fatos, o autor propôs a mencionada ação, pleiteando a conversão do benéfico de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem. Observando o CNIS juntado nos autos (Id. 20646717/p.30 e ss), verifica-se que o autor gozou benefício temporário entre 07.02.2017 a 02.04.2018 e 03.05.2018 a 20.05.2019, inclusive, ativo durante a tramitação do presente feito. Deste modo, considerando que a conclusão pericial foi pelo período de seis meses da data da perícia, para restabelecimento da capacidade laboral do obreiro, em razão da referida cirurgia, o segurado faria jus ao pagamento das parcelas entre fevereiro de 2017 (DII fixada no laudo e também a data em que o autor entrou em gozo de benefício, como citado alhures) até 12.05.2019, ou seja, seis meses da data da perícia médica, realizada em 12.11.2018. Conclui-se, portanto, que a Autarquia já pagou as parcelas devidas, no vencimento de cada uma, já que manteve o beneficio do autor, repise-se, até 20.05.2019.

Assim sendo, e por tudo que nos autos consta, a dedução única e contundente é de que a parte demandante não faz jus ao benefício da aposentadoria por incapacidade permanecente, tampouco ao restabelecimento do benefício temporário, como requer, já que recebeu as parcelas devidas pelo período correspondente à incapacidade, coincidente com o período apurado no laudo pericial, inclusive se estendendo para período além do desenhado.

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial coligido aos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 16658298)
.

Nas razões recursais, em breve síntese, o advogado do recorrente argumenta de forma resumida que a sentença deve ser anulada devido ao cerceamento de defesa, pois a impugnação ao laudo pericial não foi avaliada pelo juiz de primeira instância.

Prossegue argumentando que a falta de análise da impugnação ao laudo pericial claramente viola o direito do recorrente de apresentar provas necessárias para demonstrar a veracidade dos fatos. Isso ocorre porque o laudo pericial oficial apresenta contradições, omissões e incoerências, o que justifica sua anulação.

Aponta que no corpo do documento, menciona que o perito está respondendo aos quesitos do Juízo, contudo, ao revisar o processo, observa-se que não há quesitos do magistrado nem do INSS; apenas os quesitos do autor, agora recorrente, que não foram respondidos.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença por nítido cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos a origem para reabertura de instrução processual com a tramitação de impugnação a perícia médica oficial ou realização de nova perícia.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 16658302).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 16675768).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (ID nº 17607339).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

No caso, considerando que não há condenação em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do art. 496, I do CPC, a remessa necessária torna-se inaplicável.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, a parte suscita a nulidade da sentença devido ao cerceamento de defesa, pois a impugnação ao laudo pericial não foi avaliada pelo juiz de primeira instância.

A objeção está centrada na alegação de cerceamento de defesa, portanto, procederei à sua análise.

Pois bem.

No curso do processo, o Juízo de primeira instância notificou o requerente, agora apelante, para se manifestar sobre o laudo pericial identificado no ID nº 16658291 - Página 7. Em resposta, a parte autora contestou amplamente o referido laudo pericial por meio da petição de ID nº 16658292 - Páginas 6 e seguintes.

No entanto, o magistrado
a quo
deixou de apreciar a manifestação do recorrente, e proferiu sentença nos termos já transcritos.

No que concerne à questão em análise, o artigo 477 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 477.
O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º
O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.”

Diante disso, percebe-se que o juízo de primeira instância encerrou prematuramente a fase instrutória, uma vez que ainda pendia a apreciação da impugnação apresentada pela parte apelante quando proferiu a sentença. Assim, nos presentes autos, não foi respeitada a ordem processual adequada.

Nesse sentido, destaco diversos julgados da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Demonstrando a análise da dinâmica processual que o Réu apresentou uma única impugnação à perícia, a qual não foi analisada nem pela expert, nem pelo Juiz sentenciante, reconhece-se a violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, maculando de nulidade o ato decisório ora guerreado
. 2 - O art. 477, § 2º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determina que o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência de qualquer das partes (inciso I) e ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte (inciso II).
Não oportunizados esses esclarecimentos a apenas uma das partes, sem explicações quanto ao porquê de tal decisão, mostra-se necessária a cassação da sentença, com retorno do Feito à origem a fim de que seja analisada a impugnação ao laudo pericial ofertada pelo Réu/Apelante, com o regular prosseguimento da tramitação. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação Cível provida.

(TJ-DF 07294224320198070001 DF 0729422-43.2019.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 12/08/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LESÃO EM MEMBRO INFERIOR, DECORRENTE DE QUEDA DA AUTORA POR ALEGADA CULPA DO CONDOMÍNIO EM QUE RESIDE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE SUA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO FORA APRECIADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO "EXPERT". VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 477, § 2º, INCISO I, DO CPC. DEVER DO PERITO DE PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS À PARTE. "ERROR IN PROCEDENDO". ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 03943669120168190001 202200198280, Relator: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 07/02/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE COLINAS. CARGO DE OPERÁRIO ESPECIALIZADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HORAS EXTRAS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO DA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
1. Na hipótese, é possível constatar que o apelante impugnou vários pontos das conclusões do laudo pericial produzido na fase instrutória, contudo, foi proferida sentença sem que o juízo da origem tivesse enfrentado tais argumentos
. 2.
A desconstituição da sentença se faz necessária, pois é evidente o cerceamento de defesa, na medida em que a magistrada a quo não deveria ter encerrado a fase instrutória sem ter examinado a impugnação do demandante, não sendo caso de nenhuma das hipóteses do art. 1.013, § 3º do CPC
.
APELAÇÃO PROVIDA.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

(TJ-RS - AC: 50009502520178210047 ESTRELA, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 22/09/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2022
)

Embora o magistrado tenha liberdade quanto ao seu livre convencimento motivado, a oitiva do perito seria necessária para esclarecer as questões do laudo pericial levantadas na manifestação da parte autora, sobretudo considerando que o juízo de primeiro grau fundamentou a sentença nas conclusões do laudo.

O princípio constitucional do devido processo legal é a pedra angular do processo civil brasileiro, do qual derivam, entre outros, os princípios do contraditório e da ampla defesa. A falta de apreciação da impugnação pelo Juízo, bem como a ausência de intimação do perito para se manifestar sobre a petição, claramente configuram violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, é incontestável que a sentença deve ser anulada a fim de garantir a observância do devido processo legal.

Por fim, esclareça-se que, diante da necessidade de instrução dos autos, não é possível a aplicação da técnica da causa madura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento

para anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja analisada a impugnação ao laudo pericial apresentada pela apelante, com o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau que altere a classificação do presente feito para Apelação Cível, pois a Remessa Necessária é inaplicável no caso, conforme o art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Proceda-se, portanto, à respectiva modificação nos autos.

Belém, 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/07/2024